Tribunal: TJSP
Processo: 1030562-05.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação de cobrança honorários advocatícios. R. sentença de parcial procedência, com apelo só do advogado autor. Insurgência quanto aos honorários sucumbenciais.

Sem razão o recorrente, que atua em causa própria. É necessária a fixação de importância que remunere condignamente os causídicos, mas sempre com observância aos princípios da razoabilidade e/ou proporcionalidade. Bem aplicado ao

Ementa:
Ação de cobrança honorários advocatícios. R. sentença de parcial procedência, com apelo só do advogado autor. Insurgência quanto aos honorários sucumbenciais.

Sem razão o recorrente, que atua em causa própria. É necessária a fixação de importância que remunere condignamente os causídicos, mas sempre com observância aos princípios da razoabilidade e/ou proporcionalidade. Bem aplicado ao caso, o disposto nos arts. 86 c.c. 85, § 2o, do CPC. Em se tratando de sucumbência recíproca, plausível que sejam os honorários advocatícios arbitrados com base no proveito econômico auferido por cada uma das partes. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao causídico demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030562-05.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO BEREZIN, são apelados KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, AMERICO MASSINI DOS SANTOS, e JOAO
RICARDO MASSINI DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030562-05.2019.8.26.0100 -Voto no 38.002
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.:
RICARDO BEREZIN - (Autor/constituído)
APDOS.:
KUCHO'S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. E OUTROS - (Réus/constituintes)
JUIZ DR. EDUARDO GIORGETTI PERES
VOTO No 38.002
EMENTA:
Ação de cobrança honorários advocatícios. R. sentença de
parcial procedência, com apelo só do advogado autor.
Insurgência quanto aos honorários sucumbenciais.
Sem razão o recorrente, que atua em causa própria. É
necessária a fixação de importância que remunere
condignamente os causídicos, mas sempre com observância
aos princípios da razoabilidade e/ou proporcionalidade.
Bem aplicado ao caso, o disposto nos arts. 86 c.c. 85, § 2o,
do CPC. Em se tratando de sucumbência recíproca,
plausível que sejam os honorários advocatícios arbitrados
com base no proveito econômico auferido por cada uma das
partes. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal. Nega-se provimento ao causídico demandante.
É apelação interposta contra r. sentença de fls.
145/147, cujo relatório adoto, onde julgou-se parcialmente
procedente ação de cobrança de honorários advocatícios.
Condenados os requeridos ao pagamento de 1/3 de 20% do valor
dado à causa nas ações de execução, patrocinadas pelo
demandante, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento,
e acrescido de juros de 1% ao mês, até a data do efetivo
pagamento. Reconhecida a reciprocidade sucumbencial,
restaram as partes obrigadas ao pagamento de custas e
despesas processuais, na proporção de 50% para cada uma.
Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor
da condenação em favor do autor e em 10% sobre a diferença
entre o valor da causa e a condenação em favor dos requeridos.
Insurge-se irresignado, somente o advogado autor,
fls. 150/160. Em apertada síntese, bate-se pela reforma parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030562-05.2019.8.26.0100 -Voto no 38.002
3
da r. sentença no que pertine à verba sucumbencial. Salienta
que nos moldes da r. sentença os requeridos ficaram obrigados
ao pagamento de R$ 1.966,88, enquanto fora ele condenado a
pagar
o
montante
de
R$
7.934,93.
Aduz
haver
desproporcionalidade nos importes arbitrados. Pretende, pois,
sejam os requeridos condenados ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Vieram contrarrazões, fls. 165/172.
À causa deu-se o valor de R$ 99.018,20, em
abril/19.
É o relatório, em complementação ao de fl. 145.
A r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade e deu boa solução à lide, desmerecendo guarida o
inconformismo do recorrente.
Infere-se da exordial que o causídico apelante
pretendia a condenação dos apelados ao pagamento de R$
79.349,32.
Contudo, o pedido inicial fora apenas parcialmente
acolhido, e isso para condenar os aqui apelados ao valor
correspondente a 1/3 de 20% do valor dado à causa nas ações
de
execução,
patrocinadas
pelo
demandante,
corrigidos
monetariamente a partir do arbitramento, e acrescido de juros de
1% ao mês, até a data do efetivo pagamento.
Registra-se, por oportuno, que o quantum arbitrado
a título de honorários contratuais não fora impugnado.
Segundo o advogado autor, fl. 156, tal percentual
(1/3 de 20%) perfaz o montante de R$ 19.668,88.
Forçoso, pois, reconhecer que ambas as partes
decaíram reciprocamente em relação ao pedido inicial, de modo
que as verbas sucumbenciais foram bem fixadas nos moldes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030562-05.2019.8.26.0100 -Voto no 38.002
4
art. 86, caput, do CPC, arcando cada uma das partes com o
importe equivalente a 50% das custas e despesas processuais.
Por consequência, salientada a não possibilidade
de compensação (§ 14, do art. 85, CPC), bem andou o MM. Juiz
a quo ao arbitrar os honorários advocatícios, com base nos arts.
86 c.c. 85, § 2o, ambos do CPC.
Prevê o sobredito art. 85 que:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
No caso em tela, portanto, não se vislumbra
teratologia no r. decisum atacado que arbitrou a verba honorária
a favor do autor, ou seja, a cargo dos réus, em 10% sobre o
efetivo proveito econômico, consistente no valor da condenação.
Por outro lado, fora o autor condenado a pagar ao
patrono dos requeridos o montante de 10% do proveito
econômico por estes alcançado, consistente na diferença
apurada entre o valor dado à causa e o montante da condenação.
Inexiste amparo legal a autorizar seja o recorrente
autor obrigado a pagar ao patrono dos réus o equivalente a 10%
da condenação, eis que tal produto não corresponde ao proveito
econômico por eles obtido.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o
que segue, sempre com negritos nossos:
Apelação. Ação declaratória julgada procedente para excluir da base de
cálculo do ISS os materiais comprovadamente utilizados na prestação dos
serviços (de recapeamento, pavimentação asfáltica e melhorias na SP-287).
Pretensão à reforma exclusivamente quanto ao ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030562-05.2019.8.26.0100 -Voto no 38.002
5
Acolhimento. Observância do princípio da causalidade. Autora que, ao emitir
as notais fiscais, deixou de discriminar os valores utilizados com materiais e
mão-de-obra, impossibilitando ao Fisco o controle da exatidão dos valores
pagos a título de ISS. Custas e despesas processuais na forma do art. 86, caput,
do CPC/2015. Honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico
obtido por cada uma das partes, a ser apurado em sede de liquidação de
sentença.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0001449-44.2013.8.26.0452; Relator: Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de Piraju - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 02/03/2020; Data de Registro: 02/03/2020)
============
Apelação Cível Ação de indenização por danos materiais Responsabilidade
civil de pessoa jurídica de direito público e também de ente privado Queda
de tanque reservatório sobre o muro da Associação-autora Rompimento
deste e danos a casas próximas da divisa Prova documental conclusiva
Inexistência, de outro lado, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora
Sentença de procedência. Indevida, no entanto, a
indenização dos honorários advocatícios contratuais Pacto que vincula
apenas a parte e seu procurador Apelos dos réus Provimento apenas quanto
a tal ponto, com alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais. Preliminar
de nulidade da sentença, por supostas falhas/incompletudes na motivação
Não há discrepância, erro ou falta de fundamentação no decisum, nem
justificada a necessidade de produção de outras provas para a solução da
controvérsia, inclusive, dispensadas pelas partes. Documentos unilaterais que
não perderam sua força probatória, pois corroborados por demais elementos
constantes dos autos. Quanto ao mérito, fora bem afastada a tese de prescrição
respeito ao arguido triênio artigo 206 do CC ajuizamento da ação antes
do termo final do prazo. Responsabilidades configuradas das rés dever de
vigilância do Poder Público e erro na execução do projeto, com fragilidade da
tese de caso fortuito/força maior Conduta, nexo causal e dano Verificação
nítida de todos estes elementos, em relação a ambas as rés, bem como da
conduta culposa da empresa executora da obra. Circunstâncias fático-jurídicas,
responsabilidade e monta do dano bem delineadas
Responsabilidade
solidária das rés mantida, bem como do quantum indenizatório atinente à obra
para reparo do muro Decote apenas dos honorários contratuais. Ônus de
sucumbência reciprocidade distribuição entre as partes, nos termos do
art. 86 do CPC e levado em consideração o proveito econômico de cada
parte. R. Sentença com pequeno ajuste. Apelos dos réus providos em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1004219-43.2017.8.26.0681; Relator: Sidney
Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro:
10/03/2020)
============
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030562-05.2019.8.26.0100 -Voto no 38.002
6
EXTRAJUDICIAL
CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL

GRUPO ECONÔMICO DE FATO
LEGITIMIDADE PASSIVA DA
EMPRESA EMBARGANTE
MULTA CONTRATUAL DEVER DE
REDUÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO CORRETA
1 Presença dos pressupostos para o reconhecimento de grupo econômico de
fato entre as empresas embargantes. Elas possuem identidade de endereços, de
administradores, de objetos sociais e de sócios. Desnecessidade de instauração
de incidente de desconsideração, visto que não se trata de desconsideração e
sim de reconhecimento de grupo econômico de fato. Precedentes deste E.
TJSP. 2 Redução proporcional da cláusula penal caracteriza um poder-dever
do Magistrado sempre que presentes os pressupostos do art. 413, do Código
Civil. Compatibilidade com as novas disposições legais afeitas às relações
contratuais e com o pacta sunt servanda, princípio há muito mitigado pelo
ordenamento jurídico. Multa manifestamente excessiva que deve ser reduzida.
3 Honorários sucumbenciais. Base de cálculo que observou a ordem
estabelecida no § 2o, do art. 85, do CPC. Precedente do C. STJ. Proveito
econômico representado pela diferença entre o valor executado e o excesso de
execução. Alíquotas que devem ser fixadas pelo Magistrado, cuja decisão
prevalece em face de disposição contratual em contrário. Sucumbência
recíproca
(CPC,
art.
86).
RECURSO
DOS
EMBARGADOS
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006301-73.2018.8.26.0564; Relatora:
Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020;
Data de Registro: 13/02/2020)
==========
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais cumulada
com cobrança de cláusula penal. Vício oculto incidente sobre imóvel
negociado entre particulares (infiltrações de grande monta). Máculas bem
detectadas por laudo pericial confeccionado sob o crivo do contraditório.
Dever de reparação material respaldado por vasta prova documental que não
comporta mitigação. Cláusula penal. Incidência. Penalidade com aplicação
atrelada à parcela descumprida do contrato. Exegese autorizada pelas
circunstâncias a implicar em justa reprimenda à parte culpada sem importar em
enriquecimento ilícito do ex adverso. Danos morais. Ocorrência. Transtornos
narrados que em muito extrapolam a esfera do dissabor. Quantum fixado com
razoabilidade (R$ 12.000,00) Majoração/Minoração/Cassação descabidas.
Honorários. Sucumbência parcial. Distribuição dos ônus sucumbenciais
na proporção dos respectivos proveitos econômicos que se impõe.
Inteligência do art. 86, caput do CPC. Prescrição e decadência. Inocorrência.
Ação cautelar de produção antecipada de provas responsável pela interrupção
do prazo prescricional. Ação de reparação de danos decorrentes de
inadimplemento contratual que não se confunde com ação redibitória ou
estimatória e por conseguinte afasta a ventilada aplicação do instituto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030562-05.2019.8.26.0100 -Voto no 38.002
7
decadência. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do
que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Sentença
mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1027720-76.2018.8.26.0071; Relator: Jair de Souza;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)
Tem-se, pois, que não vieram aos autos elementos
competentes a autorizar a pretensa reforma, sendo plausível a
manutenção in totum da r. sentença guerreada.
Com vistas ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro a 11% os honorários advocatícios devidos pelo autor.
Diante do exposto, não se olvidando do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, nega-se provimento ao apelo
do demandante.

CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado